Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. DOLO CONFIGURADO. ERRO DE TIPO AFASTADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, requerendo absolvição por insuficiência de provas ou erro de tipo, bem como, subsidiariamente, a redução da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, abrandamento do regime, substituição da pena privativa de liberdade, redimensionamento da multa e manutenção do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se há erro de tipo escusável ou consentimento da vítima aptos a afastar a tipicidade; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre multirreincidência e confissão espontânea; (iv) determinar o regime inicial adequado e a possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela decisão que deferiu as medidas protetivas, pela intimação regular do réu e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos policiais que efetuaram a prisão.
4. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 possui natureza formal e se consuma com o simples descumprimento consciente da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de risco concreto à vítima.
5. O dolo consiste na vontade consciente de violar a medida protetiva regularmente imposta, o que se evidencia pela ciência inequívoca do réu acerca das restrições e sua permanência no local de convivência com a ofendida.
6. Não se configura erro de tipo escusável quando a medida protetiva contém comandos objetivos e claros, inexistindo autorização judicial para o descumprimento, tampouco anuência da vítima.
7. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade quando demonstrado de forma inequívoca, hipótese não verificada nos autos.
8. Na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base pela circunstância judicial negativa dos antecedentes, mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena, mostra-se adequada.
9. Na segunda fase, a multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação apenas parcial, sendo proporcional a elevação da pena na fração de 1/12.
10. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser fixada em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com redução proporcional da pena de multa.
11. O regime inicial semiaberto revela-se adequado diante da pena fixada e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
12. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a violação consciente da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
2. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei 11.340/2006 quando demonstrado de forma inequívoca.
3. Na hipótese de multirreincidência, a agravante deve preponderar sobre a confissão espontânea, admitindo-se compensação parcial com elevação da pena na fração de 1/12.
4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado no contexto da violência doméstica contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 68; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.5.2023; TJDFT, Acórdão 2034366, 0703681-82.2025.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.8.2025; TJDFT, Acórdão 2088292, 0704186-70.2025.8.07.0004, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 5.2.2026; TJDFT, Acórdão 2071725, 0716122-04.2025.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025.